Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-70.2023.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-70.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.516.772/0001-49 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DO VEÍCULO PELO BANCO SEM A NECESSÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VENDA NÃO REALIZADA PELO BANCO – VEÍCULO DEVOLVIDO AO PROPRIETÁRIO DOIS MESES APÓS A APREENSÃO – CONFISSÃO DA PRÓPRIA AUTORA DE QUE EFETUOU A VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO – AUSENTE PREMISSA NECESSÁRIA PARA A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de premissa fundamental de propositura da demanda, notadamente pelo fato de que o Banco não efetuou a venda do veículo conforme narrado na petição inicial, além de que comprovado e confessado que quem efetuou a venda do veículo, revendendo-o a terceiro, foi a própria autora/apelada, não há falar em necessidade de prestação de contas pelo apelante/requerido, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.,
c
ontra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único
1001139-70.2023.8.11.0037
), ajuizada por DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
CONDENAR a requerida à prestação de contas a respeito da venda do veículo Fiat Toro Freedom AT, CHASSI nº 988226117HKA73292, cor branca, ano 2016/2017, placa NPD 5782 e RENAVAM 1091867710, o valor de venda, bem como apresentar planilha descritiva dos créditos e despesas com a venda do automóvel e a existência de saldo remanescente, PROCEDENDO a DEVIDA DEVOLUÇÃO ao requerente
”, além de condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados por equidade, na monta de R$ 1.500,00

(cf. Id. nº 196217181).

O apelante sustenta que na Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1001528-65.2017.8.11.0037) “
o veículo foi apreendido em 13/03/2020 e restituído em 20/05/2020
” e, além disso, foi vendido pelo próprio consorciado, conforme confissão feita em sede de prestação de informações sobre o paradeiro do veículos, portanto, “
não há que se farlar em prestação de contas, tendo em vista que o próprio consorciado vendeu o veículo, e este não foi a leilão conforme informado na inicial
” (sic - cf. Id. nº 196217182 – pág. 3/5).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 196217182).

Nas contrarrazões, o autor/pelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a autora/apelada alega que a requerida/apelada apreendeu e vendeu o veículo Fiat Toro Freedom AT, CHASSI nº 988226117HKA73292, cor branca, ano 2016/2017, placa NPD 5782 e RENAVAM 1091867710, sem prestar contas ou ressarcir a diferença entre o valor do veículo e a dívida existente, que perfaziam os valores de R$ 68.435,00 e R$ 60.791,43, respectivamente, à época da apreensão.

Pois bem.

Da detida análise dos documentos que constituem os autos, extrai-se que o veículo em questão foi apreendido em 13/03/2020 e devolvido à parte autora/apelada em 20/05/2020 (cf. Id. nº 32769493 – pág. 75 – dos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1001528-65.2017.8.11.0037), além disso, em petitório próprio a autora/apelada confirma que o veículo “
foi revendido a terceiro estando atualmente em lugar incerto e não sabido da ora executada
” (sic – cf. Id. nº 120609737 – dos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1001528-65.2017.8.11.0037). Fosse pouco, não há qualquer indício de prova constante aos autos que conduza à conclusão de que o veículo retornou à posse do apelante/requerido.

Considerando a ausência de premissa fundamental de propositura da demanda, notadamente pelo fato de que o Banco não efetuou a venda do veículo conforme narrado na petição inicial, além de que comprovado e confessado que quem efetuou a venda do veículo, revendendo-o a terceiro, foi a própria autora/apelada, não há falar em necessidade de prestação de contas pelo apelante/requerido, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
, para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando a alteração do resultado da sentença, inverto o ônus do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, condenando a autora/apelada a pagar à requerida/apelante o
quantum
fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024